Tribunal: TJDFT
Processo: 0751090-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0751090-39.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: FORMASET INDUSTRIAL LTDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À reclamante para complementar a inicial, indicando o i) valor da causa, equivalente à condenação que lhe foi imposta; ii) precedente vinculante do STJ que teria sido inobservado pela Turma Recursal. Por outro lado, considerando que o deferimento da gratuidade a pessoa jurídica depende de prova da incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo (STJ 481), comprove a reclamante a alegada hipossuficiência, juntando, dentre outros documentos, declaração do IR dos três últimos exercícios. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. P.I. Brasília, 11 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR